Tribunal: TJSP
Processo: 2004416-69.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
res necessários, inclusive exames, internação e procedimentos correlatos; perante a rede pública de saúde ou, na sua insuficiência, na rede privada, às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS, em tempo compatível com a urgência clínica, fixando o prazo de 24 horas para início de cumprimento das medidas elencadas. Ausência de relatório ou laudo médico recomendando a realização da cirurgia com urgência. Município que comprovou ter comprovou ter viabilizado a realização de exames prévios, avaliação especializada, e designação do procedimento cirúrgico. Inexistência de resistência ao cumprimento da ordem. Revogação da multa. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004416-69.2026.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 05/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cirurgia

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

05/05/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia urológica. Propositura em face do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo. Decisão agravada que reiterou e complementou decisão anterior em que foi deferida liminar, além de fixar multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 25.000,00. Liminar deferida para a realização da cirurgia urológica, bem como a adoção de todos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia urológica. Propositura em face do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo. Decisão agravada que reiterou e complementou decisão anterior em que foi deferida liminar, além de fixar multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 25.000,00. Liminar deferida para a realização da cirurgia urológica, bem como a adoção de todos os atos preparatórios e complementares necessários, inclusive exames, internação e procedimentos correlatos; perante a rede pública de saúde ou, na sua insuficiência, na rede privada, às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS, em tempo compatível com a urgência clínica, fixando o prazo de 24 horas para início de cumprimento das medidas elencadas. Ausência de relatório ou laudo médico recomendando a realização da cirurgia com urgência. Município que comprovou ter comprovou ter viabilizado a realização de exames prévios, avaliação especializada, e designação do procedimento cirúrgico. Inexistência de resistência ao cumprimento da ordem. Revogação da multa. Decisão reformada. Recurso provido.